Tribunal: CARF
Processo: 10803.720091/2012-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10803.720091/2012-53
ACÓRDÃO
2301-011.758 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WORK TELEMARKETING SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/05/2008
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. NÃO CONHECIMENTO.
SÚMULA CARF No 28.
Nos termos da Súmula Carf no 28, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de
Representação Fiscal para Fins Penais.
PRAZO DECADENCIAL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. APLICAÇÃO DO ART. 173, I DO CTN. SÚMULAS CARF No 148 E
No 174.
No âmbito do lançamento da multa por descumprimento de obrigação
acessória, o início do prazo de cinco anos para contagem da decadência é
feito conforme a regra geral estabelecida no art. 173, I do CTN, ainda que
ainda que haja pagamento parcial antecipado da obrigação correlata ou
que esta já tenha sido atingida pela decadência contada na forma do art.
150, §4o, do CTN.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso, não conhecendo das matérias estranhas à lide e, na parte conhecida, rejeitar a
preliminar e negar provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 2317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.758 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720091/2012-53
2
Flavia Lilian Selmer Dias – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogenes de Sousa Ferreira, Carlos
Eduardo Ávila Cabral, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 15-036087,
proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ. A decisão de piso julgou
improcedente a Impugnação apresentada contra o AUTO DE INFRAÇÃO da CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
PREVIDENCIÁRIA – relativa ao período de 01/01/2006 a 31/05/2008.
Ao término do procedimento fiscal foram realizados os seguintes lançamentos de
crédito tributário:
Processo no 10803.720090/2012-17
 DEBCAD no 37.359.604-9 – contribuição previdenciárias patronal, inclusive
SAT/RAT, incidentes sobre remunerações pagas ou creditas à empregados e
não declaradas em GFIP.
 DEBCAD no 37.359.605-7 – contribuições previdenciárias retidas ou que
deveriam ter sido retidas dos empregados e não declaradas em GFIP
 DEBCAD no 37.359.606-5 – contribuições previdenciárias destinadas a outras
entidades ou fundos (terceiros)
Processo no 10803.720091/2012-53
 DEBCAD no 51.026.634-7 – multa por descumprimento de obrigação
acessória por apresentar GFIP com informações incorretas ou omissas (CFL
78)
 DEBCAD no 51.026.635-5 – multa por descumprimento de obrigação
acessória por deixar de preparar folhas de pagamento de acordo com os
padrões estabelecidos pela norma (CFL 30)
Fl. 2318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.758 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720091/2012-53
3
 DEBCAD no 51.026.636-3 – multa por descumprimento de obrigação
acessória por deixar lançar na contabilidade, de forma discriminada, fatos
geradores das contribuições (CFL 34)
A Fiscalização verificou a falta de recolhimento das contribuições previdenciárias
incidentes sobre as remunerações pagas à empregados através do fornecimento de crédito em
cartão de incentivo.
A contribuinte foi intimada do lançamento do crédito tributário e,
tempestivamente, apresentou Impugnação nos seguintes termos, conforme relatório da decisão
recorrida:
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 30/11/2012 e apresentou
impugnação em 27/12/2012, arguindo, em síntese, o seguinte:
DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO EM FACE DA AUSÊNCIA DOS SEUS
ELEMENTOS FORMAIS ESSENCIAIS.
Alega que não recebeu o Relatório de Vínculos, o DD (Discriminativo do Débito) e
o RL (Relatório de Lançamentos), ferindo os princípios da ampla defesa e do
devido processo legal.
Defende que os presentes autos feriram, também, as disposições do inciso IV, do
artigo 10, e inciso I, do artigo 11, ambos do Decreto 70.235/72, pois, em nenhum
lugar, encontra-se a fundamentação da lei que autoriza a aplicação das alíquotas
lançadas à título de contribuições da Empresa, Empregado e Terceiros, contra a
impugnante.
Afirma que a ausência da remessa de documentos essenciais e a ausência de
fundamentação legal das alíquotas aplicadas caracterizam cerceamento de
defesa, assim, requer a anulação dos autos.
PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA.
Alega que o prazo para que a Fazenda Pública homologasse ou não os
lançamentos realizados no ano de 2006 se extinguiu entre os meses de janeiro a
dezembro de 2011, ou seja, 5 (cinco) anos após os respectivos fatos geradores,
nos termos do § 4o, do artigo 150, do Código Tributário Nacional, e a notificação
só veio a ser deflagrada em 30 de novembro de 2012, portanto, 11 (onze) meses
após consumada a sua extinção.
Defende que mesmo seja aplicado o inciso I, do artigo 173 do Código Tributário
Nacional, a decadência dos tributos exigidos no exercício de 2006 veio a se
consumar em 01 de janeiro de 2012, portanto, antes mesmo do início do
procedimento fiscal.
Afirma que não há o que se falar em exigência de qualquer tipo de obrigação
principal ou acessória em relação às contribuições do ano de 2006.
Fl. 2319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.758 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720091/2012-53
4
Alega que, utilizando os mesmos argumentos em relação ao ano de 2006, o
mesmo aconteceu com os créditos exigidos entre os meses de janeiro a novembro
de 2007, pois, aplicando-se o prazo previsto no § 4° do artigo 150, do Código
Tributário Nacional, os valores devidos nestes meses, de forma idêntica, estão
extintos nos termos do inciso V, do artigo 156 do CTN.
DO MÉRITO.
DA ILEGALIDADE DA COBRANÇA DOS JUROS E DA TAXA SELIC DE FORMA
CONCOMITANTE.
Alega que os cálculos dos valores da multa e dos juros estão totalmente
equivocados, pois atualizaram os valores dos débitos apurados para em seguida
aplicarem a Taxa Selic.
Defende que referida correção é indevida, uma vez que sobre o valor original já é
aplicada a Taxa SELIC, que abrange não só os juros, como, também, o índice de
correção monetária.
Afirma que a aplicação da Taxa SELIC acrescida de correção vem sendo vedada
por nossos tribunais e transcreve julgados.
DA INEXISTÊNCIA DE DOLO. FRAUDE OU SIMULAÇÃO POR PARTE DA
IMPUGNANTE.
Afirma que a utilização de pagamento de prêmios através de Cartão de Crédito é
prática que vinha sendo realizada por várias empresas privadas e de economia
mista
(paraestatais), uma vez que se gratifica o funcionário que atinge as metas
estabelecidas através de plano de premiação.
Defende que em momento algum a Impugnante omitiu ter recebido qualquer
dinheiro ou efetivou depósitos omitindo ou simulando pagamentos. E que os
créditos foram efetivados, através da empresa Expertise, à disposição dos
funcionários que atingiam as metas do programa de premiação, sendo certo que
ato ilícito algum cometeu a Impugnante.
Alega que a fiscalização parte da equivocada premissa de que a Impugnante
deveria reter as contribuições sobre os pagamentos que, segundo a autoridade
fiscal, seriam provenientes de trabalho assalariado. Alega que, diversamente do
quanto sustentado pela fiscalização, os valores pagos pela Impugnante não eram
salários ou remuneração do trabalho.
Afirma que estas campanhas tinham como elementos característicos a divulgação
prévia do seu regulamento, onde se especificava as condições de premiação, ou
seja, as metas, a forma e o prazo de validade da campanha; a provisoriedade, ou
seja, a delimitação temporal da premiação; a facultatividade da participação dos
empregados e colaboradores.
Fl. 2320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.758 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720091/2012-53
5
Argumenta que os pagamentos efetuados a título de prêmios eram mera
liberalidade, havida temporariamente, de natureza eventual em relação ao
trabalhador, e extraordinária em relação ao contrato, subordinados a condições
previamente estabelecidas e ligadas a atividades estranhas ao trabalho para o
qual o funcionário foi contratado, ou seja, não há nenhuma característica que os
identifique como sendo salário, não tendo obrigação de reter as contribuições
sobre os pagamentos. Defende que a fiscalização não comprovou que as parcelas
pagas continham as características exigidas pela legislação para a configuração do
salário: (i) remuneração (ii) habitual para (iii) retribuição ao trabalho.
Afirma que esses ganhos não eram em dinheiro e que eles eram disponibilizados
mediante créditos em cartões eletrônicos para que o beneficiário o utilizasse, por
exemplo, em compras de produtos ou serviços.
Defende que a fiscalização não comprovou que os pagamentos tinham relação
com o fato gerador da obrigação tributária, não apresentando nenhum indício
que pudesse confirmar sua alegação de que os pagamentos tinham natureza
salarial.
Afirma que em momento algum a fiscalização solicitou a relação dos beneficiários
dos créditos.
DA ILEGALIDADE DA FORMA DE CONSTITUIÇÃO DOS AUTOS IMPUGNADOS.
Alega que a fiscalização apurou as contribuições de forma integral sobre as notas
fiscais, tendo sido cobradas, inclusive, sobre os valores pagos à empresa Expertise
a título de comissão.
Afirma que anexou, juntamente com a impugnação, a relação de todos os
beneficiários e os valores creditados a título de prêmio, provando não se tratar de
salários pagos, mas sim de forma de premiação por campanha de Marketing.
Pede a este Órgão de Julgamento, se entender que tais pagamentos se
caracterizam como salário, que realize nova apuração das contribuições, levando-
se em consideração o valor individualizado, por nome e CPF, de cada beneficiário
dos créditos.
DA JUNTADA DA RELAÇÃO DOS CREDITAMENTOS INDIVIDUALIZADOS.
Defende que pode ser observado na relação das Notas Fiscais, conjuntamente
com todos os beneficiários dos creditamentos, que os valores são muito inferiores
aos salários percebidos, jogando pá de cal na alegação de que a Impugnante
estava utilizando os cartões como forma de pagamento de salários e não como
forma de incentivo e premiação a seus funcionários.
DA INAPLICABILIDADE DA MULTA SANCIONATÓRIA PENAL DE 75% EM FACE DA
BOA-FÉ DA IMPUGNANTE.
Alega que descabe a multa penal de 75% e que as contribuições devem vir
acompanhadas de, no máximo, multa moratória de 20% (vinte por cento).
Fl. 2321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.758 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720091/2012-53
6
INCONSTITUCIONALIDADE DA APLICAÇÃO DA MULTA CONFISCATÓRIA.
Defende que a multa punitiva no percentual de 75% é confiscatória.
Alega que, como a Impugnante não efetivou nenhum tipo de retenção, o valor
eventualmente devido se limita à parte da Empresa.
Original Processo 10803.720090/2012-17 Acórdão n.o 15-035.828 DRJ/SDR Fls.
3.313 8 Afirma que os valores apurados representam mais de dois faturamentos
mensais da Impugnante, caracterizando a sua onerosidade e verdadeiro confisco.
Transcreve decisão do Supremo Tribunal Federal.
Defende a inconstitucionalidade da multa, por ferir os princípios constitucionais
do não confisco e o da razoabilidade dos atos administrativos, no primeiro caso
por superar as forças econômicas da Impugnante, e no segundo caso, por não ter
agido a Impugnante, em momento algum, com dolo.
DO ILÍCITO, EM TESE, PRATICADO PELOS AGENTES FISCAIS, AO IMPUTAREM À
IMPUGNANTE OS CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E DE SONEGAÇÃO
FISCAL.
Alega a autuada que a fiscalização, ao lançarem nas autuações a acusação contra
ela de cometimento de crime contra a ordem tributária e sonegação fiscal,
cometeu, em tese, o crime de excesso de exação, capitulado no Código Penal
Brasileiro, no §1o do artigo 316.
Defende que se a acusação infundada exacerbar os limites da Administração
Pública, deflagrando ação penal contra o contribuinte, caracteriza outra espécie
de crime denominado de denunciação caluniosa.
Afirma que, comprovado que a impugnante não agiu de má-fé e que o
procedimento adotado é legal, apenas, entendendo a Administração devidas as
contribuições previdenciárias, não ocorreu qualquer tipo de ilícito penal.
DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
Defende que os autos de infração, DEBCAD 51.026.634-7 (apresentar empresa
declaração com informações incorretas ou omissas); 51.026.635-5 (deixara
empresa preparar folha de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a
todos os segurados a seu serviço) e 51.026.636-3 (deixar a empresa de lançar em
sua contabilidade, os fatos geradores de todas as contribuições) são
improcedentes, em face da ilegalidade da autuação em relação às obrigações
principais e em razão de que o acessório segue o principal.
A decisão de piso cancelou o lançamento da obrigação por descumprimento da
obrigação acessória decorrente do CFL 78, por entender que a multa de ofício aplicada de 75%
quanto ao descumprimento da obrigação principal não pode conviver com o lançamento por falta
de informação correta em GFIP.
Fl. 2322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.758 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720091/2012-53
7
Em relação aos outros dois lançamentos de multa por descumprimento de
obrigação acessória (CFL 30 e CFL 34), considerou a ciência em 30/11/2012 e aplicação da
contagem da decadência na forma do art. 173 do CTN, para determinar o cancelamento das
multas no período de 01/2006 a 12/2006, mantendo os períodos de 01/2007 a 05/2008.
O Acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/05/2008
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
MULTA
ÚNICA.
SÚMULA
VINCULANTE No 8 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECADÊNCIA PARCIAL.
É inconstitucional o art. 45 da Lei 8.212, de 1991, consoante entendimento
esposado pela Súmula Vinculante no 8 do Supremo Tribunal Federal, publicada no
DOU de 20/06/2008. O prazo decadencial para o lançamento de penalidade de
multa em razão de descumprimento de obrigação acessória é de 5 (cinco) anos,
contados nos termos do artigo 173, do CTN. As multas com valor único
independem da quantidade de meses em que as infrações ocorreram, assim,
havendo decadência parcial, as multas são devidas no mesmo valor aplicado
originalmente.
FALTA DE RECOLHIMENTO. FALTA DE DECLARAÇÃO. MULTA DE OFÍCIO.
CUMULAÇÃO COM MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
A multa de ofício de 75% não pode ser cumulada, em relação ao mesmo fato
gerador, com a multa aplicada por descumprimento de obrigação acessória de
não declarar em GFIP (CFL 78).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido em Parte
A impugnante tomou ciência do Acordão de julgamento de primeira instância em
06/02/2015. Em 03/03/2015, apresentou Recurso Voluntário aduzindo os mesmos motivos e fatos
alegados anteriormente quanto a decadência, a ilegalidade do lançamento por erro na base de
cálculo, quanto à natureza dos pagamentos feitos e quanto a cometimento de crimes tributários.
Considerando o valor exonerado na decisão de piso, não foi apresentado Recurso
de Ofício.
É o relatório.

VOTO
Conselheira FLAVIA LILIAN SELMER DIAS, Relatora
Fl. 2323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.758 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720091/2012-53
8
ADMISSÃO DO RECURSO
Considerando que o Recurso Voluntário foi tempestivamente apresentado, será
conhecido, contudo, de forma parcial.
Este Conselho não tem competência para apreciar a existência ou não de crime,
seja os apontados, em tese, pela Fiscalização, na Representação Fiscal para Fins Penais, ou os
alegados pela recorrente, nos termos da Súmula Carf no 28.
PRELIMINAR – PREJUDICIAL DE MÉRITO
Decadência nos termos do art. 150 §4o do CTN
Para o período de 01/2007 a 11/2007, solicita a aplicação da decadência nos termos
da contagem de prazo determinada no art. 150, §4o do CTN.
Os lançamentos do presente processo tratam de multa por descumprimento de
obrigação acessória. Nestes casos, a forma de contagem do prazo decadencial será sempre nos
termos do art. 173, I do CTN, ainda que a obrigação correlata tenha sido atingida pela decadência
contada na forma do art. 150, §4o do CTN, nos termos das Súmulas CARF nos 148 e 174.
Não há motivos para rever a decisão de piso que considerou corretamente a
contagem do prazo decadencial.
MÉRITO
Legalidade do Lançamento – Cálculo do Salário de Contribuição
A defesa alega que não foi solicitada a relação dos beneficiários das quantias
creditadas o que teria levado a erro no lançamento do crédito tributário.
No entanto, em momento algum, foram solicitados à recorrente cópia da relação
dos beneficiários das quantias 6 creditadas, sendo certo que por não solicitar,
aplicou a contribuição de forma integral sobre as notas fiscais e, pelos indícios, -
uma vez que não foi anexado relatório discriminativo dos valores que serviram de
base de cálculo para a presente autuação - nos leva a acreditar que as
Contribuições Sociais da Empresa, o Empregado e de Terceiros, foram cobradas,
inclusive, sobre os valores pagos à empresa Expertise a título de comissão.
Ao se utilizarem dos valores creditados, por meio das informações prestadas e, ao
não solicitar a relação dos beneficiários, os Senhores Agentes criaram um tertium
genus de lançamento, pois partiram para as informações materiais que lhe
interessavam e se utilizaram de indícios para se levar a efeito o lançamento, ou
seja, criou uma anomalia, não sendo nem lançamento real e nem lançamento
arbitrado, mas sim uma mistura dos dois.
(...)
Fl. 2324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.758 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720091/2012-53
9
Assim, não pode a administração, por meio dos seus agentes, se utilizar de um
dado preciso para concluir uma presunção legal, pois em momento algum
solicitou a relação dos beneficiários dos creditamentos, talvez para não ter tanto
trabalho, mas infelizmente este é o mister da Administração, qual seja, apurar
minuciosamente os dados e documentos da empresa para poder levar a efeito o
lançamento. Os senhores agentes consideraram que se tratava de remuneração,
assim sendo, deveriam ter pedido a relação dos beneficiários.
Da forma que os autos foram confeccionados, podemos observar que ora tratam
os créditos como pagamento aos funcionários, ora como remuneração ã pessoa
jurídica Expertise. Isto é, para descaracterizar o creditamento feito ã Expertise
como prêmio para ser distribuído, alega que os mesmos eram verdadeiros
salários. Entretanto, no momento de individualizar tais creditamentos e identificar
os valores creditados a cada um, faz a opção de se utilizar do valor total das
notas fiscais.
Solicitada apuração se justifica, pois é essencial para o deslinde deste
procedimento, uma vez que irá se observar, definitivamente, a não ocorrência de
pagamentos de salários através do sistema de creditamento e prêmio, vez que em
regra, os valores creditados individualmente, são bem inferiores aos salários
percebidos pelos funcionários da recorrente. Os valores variam de R$1,50 a
R$1.500,00 em média, sendo certo que a maioria dos créditos não ultrapassava a
quantia de R$100,00.
(grifos no original)
Ocorre que o cálculo das multas por descumprimento da obrigação acessória que
foram mantidas não estão atrelados ao valor da obrigação principal.
A multa CFL 30 é determinada por um valor fixo de R$ 1.617,12 conforme art. 8o, IV,
da Portaria interministerial MPS/MF no 02, de 2012.
A multa CFL 34 é determinada por um valor fixo de R$ 16.170,98 conforme art. 8o,
IV, da Portaria interministerial MPS/MF no 02, de 2012.
Os demais temas trazidos no Recurso Voluntário são estranhos a lide em apreciação
por tratam do lançamento da obrigação principal que será analisado no processo correspondente.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do recurso, não conhecendo das
matérias estranhas à lide e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar e negar provimento.

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 2325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.758 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720091/2012-53
10

Fl. 2326
DF CARF MF
Original